Tribunal: STF
Processo: ADI 6242
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 76.204/2019 e 41.483/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Atividade Profissional dos Empregados na Prestação de Serviços de Segurança Privada, de Monitoramento, Ronda Motorizada e de Controle Eletroeletrônico e Digital – CONTRASP ajuizou esta ação direta buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei Complementar nº 617, de 2 de janeiro de 2012, do Estado do Espírito Santo, a versar a convocação de militares da reserva remunerada objetivando o exercício, em caráter excepcional, de atividades de natureza policial ou militar. 
    Em 4 de novembro de 2019, Vossa Excelência negou seguimento ao pedido, assentando a ilegitimidade ativa da requerente, sob o ângulo da pertinência temática, ausente interesse jurídico para atacar diploma estadual mediante o qual disciplinados serviços envolvendo segurança pública.
    A autora formalizou agravo contra o pronunciamento, buscando seja reconhecido o liame com o objeto da ação. 
    A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte, com peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira interessada. Ressalta a própria representatividade. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nas atividades desempenhadas pelas categorias congregadas.
    Vossa Excelência, no dia 28 de maio último, liberou o processo para apreciação do recurso em sessão virtual do Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 12 a 19 de junho de 2020.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiro em demanda relacionada a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    A requerente não logrou demonstrar razão suficiente a conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto ao deslinde da controvérsia, sem evidenciar a pertinência temática.
    Nos termos do artigo 1º do Estatuto, a entidade visa a “representação administrativa e judicial, defesa e coordenação dos interesses e direitos, dos integrantes da categoria econômica, empresas de segurança e vigilância (Portaria MTb nº 3.018/86), que engloba transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, cursos de formação de vigilantes e de sistemas eletrônicos de segurança, na forma da legislação específica, da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, e a previsão do art. 8º da Constituição Federal”.
    Os arguidos objetivos institucionais, no que voltados à salvaguarda dos interesses alusivos aos atores inseridos no mercado privado da atividade de vigilância, não guardam relação com os serviços de “natureza policial ou militar” disciplinados na norma em jogo.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam a petição e os documentos que a acompanham à Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator